Tribunal: TJSP
Processo: 2258412-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. Petição de terceira informando que sofreu restrição veicular indevidamente. Banco exequente que informa ter pedido a restrição de apenas dois veículos e, na sequência, apresenta petição protocolada junto ao Detran, com pedido de averbação em quatro veículos, dentre eles o da terceira estranha à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. Petição de terceira informando que sofreu restrição veicular indevidamente. Banco exequente que informa ter pedido a restrição de apenas dois veículos e, na sequência, apresenta petição protocolada junto ao Detran, com pedido de averbação em quatro veículos, dentre eles o da terceira estranha à execução. Decisão que condenou o banco exequente por litigância de má-fé, em razão de alteração da verdade dos fatos. Insurgência recursal da terceira interessada pleiteando a majoração da multa aplicada, pois não teria observado os limites dispostos no artigo 81 do CPC, bem como postulando pela condenação do banco exequente a indenizar a recorrente nos honorários advocatícios de seus patronos. Sem razão. Valor adequado. Recurso ao qual se nega provimento.